Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. CONTRADIÇÃO. INEXSTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. Constatada a omissão no acórdão quanto à análise da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, bem como quanto à deserção, devem ser providos os aclaratórios a fim de sanar os vícios integrativos apontados.

3. Prestada a declaração de hipossuficiência, esta deve ser presumida verdadeira, eis que a parte adversa, apesar de impugnar, não fez prova em sentido contrário ao direito da agravante.

4. O fato de a agravante auferir renda mensal e possuir residência não pode, por si só, confirmar que ela possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. No caso dos autos, não há elementos no bojo do processo que desabonem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante.

5. Suprindo as omissões apontadas, rejeito a impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça e, em consequência, a alegação de deserção do recurso.

6. Não há contradição a ser eliminada, eis que o acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão, impedindo o embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.

7. Verifico que não se cuida de contradição, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pelo embargante.

8. Registro que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

9. A simples alegação de que o julgado adotou posição contrária ao Superior Tribunal de Justiça não constitui pressuposto de provimento de embargos declaratórios, eis que esta via processual não pode ser usada como substituta dos recursos cabíveis.

10. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. (Acórdão 1227625, 07102465520188070020, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.Unânime.